Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724280-61.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADA: PAULA TIEMY NOGUEIRA DESPACHO CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA - CAENGE S.A (em recuperação judicial) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Acrescenta que a inércia da Corte local deve resultar na anulação do decisum atacado. Defende a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018